Tribunal: STF
Processo: Rcl 81521
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 324, NA ADC 48, NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL), NA ADI 5835 E NO RE 688.223 (TEMA 590 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DI CANALLI COMÉRCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de acórdão (e-doc. 04) da 4ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010554-60.2023.5.15.0061, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 - Repercussão Geral).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0010554-60.2023.5.15.0061 foi movida por Moisés de Arruda Medeiros contra Riosul Escolta De Veículos LTDA, contra a reclamante e outras visando ao reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, o que foi objeto de recurso ordinário cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Inconformado com a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos (Id 1acb247), o reclamante recorre (Id 6aa5a84). Busca a responsabilidade subsidiária das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reclamadas, majorar a condenação do intervalo intrajornada, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, indenizações por danos morais, aplicação da multa por litigância de má-fé e aumentar os honorários advocatícios em seu favor.  



    (...)  



    Dados contratuais  



    O reclamante foi admitido pela 1ª reclamada RIOSUL em 06/04/2021 na função de motorista. A rescisão se deu em 27/10/2022 (CTPS, Id 4cbed93 e r. sentença).  



    (...)  



    MÉRITO  



    Responsabilidade subsidiária. Pluralidade de tomadores.  



    O juízo primevo rejeitou o pleito em relação às 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reclamadas, sob o fundamento de que a multiplicidade de tomadores de serviço impossibilita atribuir, a cada qual, sua parcela de responsabilidade.  



    O reclamante reitera os termos da inicial e destaca que foi contratado pela 1ª reclamada e escoltava os caminhões das demais.  



    A 2ª reclamada IRAPURU TRANSPORTES e a 3ª EXPRESSO VALE REAL sustentaram a relação civil com a 1ª reclamada, não utilizando a mão de obra do reclamante na cadeia produtiva.  



    A 4ª reclamada DI CANALLI aduziu que o reclamante jamais exerceu a função de motorista de escolta em seu favor.  



    A 5ª MICA TRANSPORTES e a 6ª TRANS LÍDER reclamadas defenderam que o reclamante lhes prestou serviços poucas vezes.  



    Em depoimento pessoal, o autor declarou que, em relação às 2ª IRAPURU TRANSPORTES e 3ª EXPRESSO VALE REAL rés "não tem como precisar o período que prestou serviços para essas reclamadas; havia ocasiões em que não prestava serviços por meses ou fazia 2 ou 3 viagens por mês (...) também fez viagens para as empresas Transpés e Grupo Rodomeu (...)".  



    Em relação à 4ª reclamada DI CANALLI declarou: "não se recorda quando ocorreram as escoltas para a reclamada; os papéis de viagem ficaram com o Michel ou foram descartados; dos papéis que têm sobre as viagens, neles não constam escoltas para essa reclamada; não tem como precisar a quantidade de escoltas que fez para a reclamada; não se recorda de ter escolta caminhões com a identificação Di Canalli"  



    Sobre a 5ª reclamada MICA TRANSPORTES, o autor disse: "fez viagens para a reclamada, mas não foram muitas, (...) não se recorda especificamente, mas prestou serviços para outras empresas terceirizadas além dessas".  



    Por fim, no tocante à 6ª ré TRANS LÍDER declarou "não tem como precisar, mas acredita que fez umas 6 viagens para a reclamada", ata Id b3eac76.  



    As partes concordaram com a utilização da prova oral colhida nos autos nº 0010338-02.2023.5.15.0061. As testemunhas confirmaram a prestação de serviços para diversas empresas, sendo que uma delas confirmou que fez "mais de 3 escoltas com o reclamante Josué para a Di Canali" e outra declarou que "não fez escolta para a Translíder", link 946369d.  



    A r. sentença assim decidiu:  



    "Como se nota, o reclamante, além das reclamadas, também prestou serviços para outras empresas como Rodomeu. Júlio Simões e Transpés, bem como para empresas indeterminadas, que sequer consegue recordar o nome, o que demonstra que o reclamante prestou serviços para número de indeterminado empresas.  



    Portanto, havendo multiplicidade de tomadores de serviço que foram atendidos pelo reclamante durante o período laborado, não havendo nenhum parâmetro quantitativo razoável acerca da destinação de sua força de trabalho (quantos dias o reclamante trabalhou para cada uma das empresas e por que apenas algumas foram acionadas?), não se mostra viável reconhecer a responsabilidade subsidiária das tomadoras pelas verbas trabalhistas não adimplidas pelo empregador, dada a impossibilidade de aferir o proveito que cada uma delas obteve da mão de obra do ator.  



    (...)  



    Nesses termos e diante da impossibilidade de estabelecer qualquer parâmetro acerca do proveito das tomadoras da mão de obra do reclamante, julgo improcedente a reclamação trabalhista, relativamente à segunda, terceira, quarta, quinta e sexta reclamadas. Frise-se que, no entender deste Juízo, a atribuição de responsabilidade às reclamadas, sem qualquer parâmetro de limitação ao tempo de prestação de serviços à empresa tomadora, de modo que venham responder por período em que o reclamante prestou serviços a outras empresas, a toda evidência, além de violar princípios caros ao Direito, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a equidade, também importaria em violação do direito de propriedade (art. 5º, ,caput da CF), porquanto seriam privadas de parte de seus bens para pagar dívida que, a princípio, seria de responsabilidade de outras empresas, bem como da livre iniciativa(art. 170, caput, da CLT), eis que a possibilidade de responder subsidiariamente, mesmo quando tomadora de serviços eventuais, inviabiliza o próprio negócio de escolta (a empresa utiliza-se algumas vezes do serviço de escolta e vê-se obrigada a responder subsidiariamente pelo contrato de trabalho do empregado da prestadora)" (Id 1acb247).  



    Merece reparos a decisão de origem.   



    O vínculo de emprego formou-se entre o reclamante e a 1ª reclamada.  



    A empregadora tem por objeto social "atividades auxiliares dos transportes terrestres", Id ec2b041  



    Inconteste que as demais reclamadas possuem como objeto social o transporte rodoviário de cargas, e que firmaram contrato de prestação de serviço de escolta com a 1ª reclamada.  



    No contrato firmado com a EXPRESSO VALE REAL LTDA, por exemplo, no item 1.1 constou: "O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de escolta de cargas excedentes e outros serviços quando solicitados, a serem realizados através de solicitação da contratante", Id bd9abea.  



    Sendo incontroverso que as empresas indicadas como tomadoras (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reclamadas) contrataram a 1ª reclamada RIOSUL ESCOLTA DE VEÍCULOS EIRELI (ex empregadora), elas tinham plena aptidão em comprovar em quais oportunidades isso ocorreu e quais os empregados da RIOSUL atuaram em seu favor. Contudo, não juntaram um único documento a respeito, devendo prevalecer a alegação exordial de que o reclamante ativou-se em benefício delas.  



    Não olvido que o reclamante confirmou que transportou para outras empresas além das indicadas no polo passivo, e não soube precisar o período da prestação de serviços para cada reclamada.  



    No entanto, a pluralidade de tomadores de serviço não é suficiente para afastar a responsabilidade subsidiária, uma vez que a Súmula nº 331 do C. TST não exige exclusividade na prestação de serviços  



    Todo aquele que se beneficia, direta ou indiretamente, do trabalho prestado, deve responder com seu patrimônio pelo adimplemento das obrigações correspondentes. Ainda que lícita a terceirização, as tomadoras respondem pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pelo empregador.  



    Nesse contexto, é irrelevante a discussão acerca de quem admitiu o autor, ou mesmo a quem este está diretamente subordinado, se pela primeira ou demais reclamadas. A responsabilidade em questão é objetiva e decorrente do risco de contratar terceiros para prestar o trabalho.  



    No caso houve terceirização de atividades, o que atrai a aplicação da Súmula nº 331, item IV, do C. TST.  



    A responsabilidade subsidiária engloba todas as verbas deferidas ao trabalhador, conforme entendimento reunido no item VI da Súmula nº 331 do C. TST.  



    (...)  



    De toda forma, não é razoável entender que todas as reclamadas eram tomadoras de serviços de forma simultânea e concomitante. Desse modo, com fulcro na proporcionalidade, fixo a responsabilidade de cada uma equivalente a 1/5 (um quinto) do valor que resultar da liquidação de sentença.



    (...)  



    Recurso parcialmente provido.  



    (...)  



    DISPOSITIVO  



    DIANTE DO EXPOSTO, CONHECER do recurso de MOISÉS DE ARRUDA MEDEIROS e PROVÊ-LO EM PARTE, para 1) reconhecer a responsabilidade subsidiária das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reclamadas, equivalente cada uma a 1 / 5 (um quinto) do valor que resultar da liquidação de sentença. 2) deferir a multa do artigo 477, § 8º, da CLT, e 3) afastar a limitação da condenação aos valores apresentados nos pedidos iniciais, na forma da fundamentação. Mantidos os valores arbitrados.  



    (...)  



    ACORDAM os Exmos. Srs. Magistrados, à unanimidade, em julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. Sra. Relatora.  



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (e-doc. 05). Posteriormente, foi interposto recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado (e-doc. 06). Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação, estando pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista.  



    5. Entende que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Di Canalli é indevido e violador dos precedentes invocados, pois:  



    Nada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motorista de escolta, em virtude disso não pode ser reconhecida a empresa como responsável subsidiária pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes:  



    1. Haveria relação direta entre a empresa Riosul Escolta De Veículos Ltda e o motorista de escolta, SEM QUALQUER CONTADO COM A ORA RECLAMANTE.  



    2. Esta relação seria de natureza comercial entre a ora reclamante e a Riosul Escolta De Veículos Ltda.  



    3. Considerou a plataforma reclamante como empresa responsável subsidiária pelas verbas trabalhistas, e não a teor do que dispões a Lei nº 11.442/2007, a qual regulamenta o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), por conta de terceiros e mediante remuneração, explicita ser o contrato de transporte de cargas de natureza comercial.  



    Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do TRT15 ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral).  



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)  



    6. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010554-60.2023.5.15.0061, até decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 13).  



    7. No mérito, roga pela procedência da reclamação “para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes” (e-doc. 01, p. 13).  



    É o Relatório.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, no RE 958.252 (Tema 725 – Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 – Repercussão Geral).



    11. Afasto, desde logo, a incidência da ADI 58351 e do Tema 590 - Repercussão Geral (RE 688.2232) ao caso, na medida em que tais processos estão mais afetos à questão de tributos municipais e menos à terceirização ou outras formas de divisão do trabalho. É evidente, portanto, a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os tais paradigmas.    



    12. Passo a analisar o caso à luz da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.  



    13. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. A ADC 48 trata especificamente da terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).  



    14. Quando do julgamento do RE 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    15. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A decisão reclamada (e-doc. 04) não trata, seja direta ou indiretamente, da constitucionalidade da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho.  



    17. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois a decisão reclamada não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.



    18. O acórdão reclamado (e-doc. 04) consignou que o trabalhador era empregado da empresa contratada pela reclamante, estando configurada a terceirização. Em virtude disso, reconheceu a responsabilidade subsidiária das contratantes, verbis:



    Não olvido que o reclamante confirmou que transportou para outras empresas além das indicadas no polo passivo, e não soube precisar o período da prestação de serviços para cada reclamada.  



    No entanto, a pluralidade de tomadores de serviço não é suficiente para afastar a responsabilidade subsidiária, uma vez que a Súmula nº 331 do C. TST não exige exclusividade na prestação de serviços  



    Todo aquele que se beneficia, direta ou indiretamente, do trabalho prestado, deve responder com seu patrimônio pelo adimplemento das obrigações correspondentes. Ainda que lícita a terceirização, as tomadoras respondem pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pelo empregador.  



    Nesse contexto, é irrelevante a discussão acerca de quem admitiu o autor, ou mesmo a quem este está diretamente subordinado, se pela primeira ou demais reclamadas. A responsabilidade em questão é objetiva e decorrente do risco de contratar terceiros para prestar o trabalho.  



    No caso houve terceirização de atividades, o que atrai a aplicação da Súmula nº 331, item IV, do C. TST.  



    A responsabilidade subsidiária engloba todas as verbas deferidas ao trabalhador, conforme entendimento reunido no item VI da Súmula nº 331 do C. TST.  



    (...)  



    De toda forma, não é razoável entender que todas as reclamadas eram tomadoras de serviços de forma simultânea e concomitante. Desse modo, com fulcro na proporcionalidade, fixo a responsabilidade de cada uma equivalente a 1/5 (um quinto) do valor que resultar da liquidação de sentença.



    (...)  



    Recurso parcialmente provido.  



    (...)  



    DISPOSITIVO  



    DIANTE DO EXPOSTO, CONHECER do recurso de MOISÉS DE ARRUDA MEDEIROS e PROVÊ-LO EM PARTE, para 1) reconhecer a responsabilidade subsidiária das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reclamadas, equivalente cada uma a 1 / 5 (um quinto) do valor que resultar da liquidação de sentença. 2) deferir a multa do artigo 477, § 8º, da CLT, e 3) afastar a limitação da condenação aos valores apresentados nos pedidos iniciais, na forma da fundamentação. Mantidos os valores arbitrados.  



    (...)  



    ACORDAM os Exmos. Srs. Magistrados, à unanimidade, em julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. Sra. Relatora.  



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    19. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço está em compatibilidade com os precedentes invocados, especialmente a ADPF 324, processo em que foi fixada a seguinte tese: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05.09.2019 PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    20. Embora a reclamante alegue que a relação entre o motorista (trabalhador) e a Riosul Escolta De Veículos Ltda (contratada) era de natureza comercial, eventual conclusão em sentido diverso sobre a configuração, ou não, de vínculo de emprego demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios.



    22. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços. 2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa. Aditamento da petição inicial. 3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária. 4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN. 5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 6. Incompletude na definição do domicílio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal. 7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento. 8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes. (ADI 5835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26.07.2023  PUBLIC 27.07.2023)




    2  Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ISS. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada. Subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Constitucionalidade. Precedentes do Tribunal Pleno. 1. Recentemente, o Tribunal Pleno, no julgamento das ADI nºs 1.945/MT e 5.659/MG, consignou que a tradicional distinção entre software de prateleira (padronizado) e por encomenda (personalizado) não é mais suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador em suas diversas modalidades. 2. Na mesma oportunidade, a Corte aduziu que o legislador complementar, adotando critério objetivo, buscou dirimir conflitos de competências em matéria tributária envolvendo softwares, estabelecendo, no subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03, que estão sujeitos ao ISS o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computação. Pontuou-se, ademais, que, conforme a Lei nº 9.609/98, o uso de programa de computador no País é objeto de contrato de licença. 3. Ainda naquela ocasião, o Tribunal consignou que, associado a isso, não se pode desconsiderar o fato de que é imprescindível a existência de esforço humano direcionado para a construção de programas de computação, sejam eles de qualquer tipo, configurando-se obrigação de fazer, a qual também se encontra presente nos demais serviços prestados ao usuário, como no help desk, nas atualizações etc. Outrossim, asseverou o Tribunal haver prestação de serviço no modelo denominado Software-as-a-Service (SaaS). 4. Aplica-se ao presente caso a orientação firmada no julgamento das citadas ações diretas. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 590 de repercussão geral: “[é] constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03”. 6. Recurso extraordinário não provido. 7. Os efeitos da decisão foram modulados nos termos da ata do julgamento. (RE 688223, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 02.03.2022 PUBLIC 03.03.2022)